Tribunal: TJMT
Processo: 1036072-46.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036072-46.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SIDNEY GONCALVES VIANA - CPF: 899.312.461-20 (RECORRENTE), POLYANA GONCALVES MACHADO - CPF: 042.399.181-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. FÉRIAS. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE 15 DIAS REMANESCENTES. SUBSÍDIO MENSAL JÁ ADIMPLIDO. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO SOBRE 45 DIAS. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por SIDNEY GONÇALVES VIANA contra sentença que condenou parcialmente o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento do terço constitucional de férias proporcional, rejeitando o pedido de pagamento de 15 dias remanescentes de férias referentes aos anos de 2019 a 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor faz jus ao pagamento adicional de 15 dias de férias, além do subsídio mensal já recebido; (ii) estabelecer se o terço constitucional deve incidir sobre 30 ou 45 dias de férias no caso de professor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As fichas financeiras demonstram que o servidor recebeu integralmente o subsídio mensal nos períodos de férias, o que abrange a remuneração dos dias de descanso.

O pagamento do valor principal das férias coincide com o subsídio mensal ordinário, inexistindo diferença a ser quitada a esse título.

O pagamento adicional de 15 dias de férias, além do subsídio já recebido, configuraria duplicidade remuneratória (bis in idem) e enriquecimento sem causa.

O terço constitucional constitui acréscimo remuneratório devido no período de férias, distinguindo-se do pagamento ordinário do subsídio.

Para professores em exercício, o terço constitucional deve ser calculado sobre 45 dias de férias, conforme previsto na LC nº 50/1998 e entendimento firmado em IRDR do TJMT.

A sentença está em conformidade com o conjunto probatório e com a jurisprudência aplicável, devendo ser mantida nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O servidor público remunerado por subsídio não tem direito ao pagamento adicional do valor principal de férias já abrangido pela remuneração mensal.

A concessão de valores referentes a dias de férias já remunerados configura bis in idem e enriquecimento sem causa.

O terço constitucional de férias é devido como acréscimo e deve incidir sobre a totalidade do período de férias do professor, correspondente a 45 dias.

A manutenção da sentença por seus próprios fundamentos é admissível no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XVII; LC Estadual nº 50/1998, arts. 54 e 55; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR Tema 04; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1082361-37.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Gleídson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 25.11.2025.

VOTO SUMULADO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante SIDNEY GONÇALVES VIANA postulando a reforma parcial do ato sentencial para o fim de seja o reclamado ESTADO DE MATO GROSSO condenado ao pagamento das férias (15 dias restantes) no que se refere aos anos de 2019 a 2022.

2.

O ato sentencial resultou na condenação da parte demanda ao pagamento: “
do terço constitucional de férias proporcional aos períodos de 15 (quinze) dias, com relação às férias gozadas no
quinquênio anterior
à propositura da presente demanda, bem como, eventualmente, durante o curso do processo.
”.

3.

Em contrarrazões a parte reclamada postula pelo improvimento do recurso interposto e a consequente manutenção do ato sentencial.

4.

Conheço do recurso inominado interposto pela parte reclamante porquanto satisfeitos os requisitos intrínsecos e extrínsecos para tanto.

5.

Inexistindo questões preliminares ou prejudiciais a serem enfrentadas passo à análise do mérito recursal.

6.

DO MÉRITO:
Não assiste razão ao presente expediente recursal.

7.

Almeja a parte recorrente/reclamante o pagamento de férias referente aos 15 (quinze) dias remanescentes, relativos ao período de 2019 a 2022.

8.

Ocorre, todavia, que a pretensão formulada pela parte autora esbarra no acervo probatório dos autos (fichas financeiras que instruem a petição inicial – Id. nº 349136365; Id. nº 349136366; Id. nº 349136367 e Id. nº 349136368).

9.

Deflui de tais documentos que a parte reclamada realizou no período postulado o pagamento das férias no que tange aos 30 (trinta) dias, conforme se evola das próprias folhas de pagamento.

10.

No que tange ao montante devido a título de férias, nenhuma dúvida se apresenta, porquanto sabido que o valor devido a título de férias é o valor percebido pelo servidor mensalmente, no caso da parte autora, do subsídio.

11.

É dizer, no mês não trabalhado, não há prejuízo de seu subsídio que deve lhe ser pago, mesmo estando fora da atividade em razão das férias.

12.

Ocorre que, além do citado valor é devido o terço constitucional, o qual se configura como acréscimo, especificamente no mês de férias; sendo esse o diferencial em termos financeiros.

13.

Logo, o pagamento das férias se configura diante do pagamento ordinário mensal, não se configurando em modificação, senão pelo fato de que o servidor não está em atividade por estar no gozo de férias.

14.

Nesse passo, a prova dos autos é inconteste em demonstrar que para o período postulado pela parte autora na exordial houve o adimplemento do valor devido a título de férias, tal o que se verifica das fichas financeiras encartadas, inexistindo, fundamento para o recebimento de tais verbas que, frise-se, conforme a prova dos autos, já foram adimplidas.

15.

Lado outro, no que tange ao terço constitucional, esse se configura em acréscimo que deve ser calculado com base no subsídio percebido pelo professor considerando, para tanto o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.

16.

Isto é, o acréscimo decorrente do terço constitucional será calculado sobre a base de sua remuneração sobre 45 (quarenta e cinco) dias e não sobre 30 (trinta) dias.

17.

Referida distinção decorre da norma legal que traz a previsão de férias de 45 (quarenta e cinco) dias aos professores em exercício dentro de sala de aula (LC nº 50/1998, art. 54, inciso I) e o terço constitucional incidirá sobre todo o período de férias, conforme anota o art. 55 da citada norma (LC nº 50/1998) e o entendimento firmado pelo E. TJMT junto ao IRDR – Tema 04.

18.

Conclui-se, pois, que pelo acervo probatório constante dos autos não encontra a parte recorrente o sucesso almejado no presente expediente recursal, sob pena de a sua concessão resultar no vedado instituto jurídico do
bis in idem
, vez que o pagamento das férias (subsídio mensal) foi efetivado conforme a prova dos autos, restando ainda devido o pagamento do terço constitucional, esse que deverá ser calculado sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o servidor (professor).

19.

A jurisprudência anota:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. FÉRIAS DE 45 DIAS. RECESSO ESCOLAR. PAGAMENTO DO PRINCIPAL. COISA JULGADA AFASTADA. SUBSÍDIO MENSAL. BIS IN IDEM. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de servidor público (professor) para condenar o ente ao pagamento de 15 dias de férias (principal), referentes ao recesso escolar. O Estado arguiu preliminar de coisa julgada (em relação a processo anterior de cobrança do terço de férias) e, no mérito, sustentou que o subsídio mensal já remunera os dias de descanso, configurando a nova cobrança como bis in idem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão envolve, preliminarmente, a ocorrência de coisa julgada entre ação de cobrança do terço constitucional e ação de cobrança do principal de férias;
e, no mérito, definir se o servidor remunerado por subsídio tem direito a pagamento indenizado extra dos 15 dias de recesso, além do salário mensal já percebido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há coisa julgada entre demanda que pleiteia o acessório (adicional de 1/3 de férias) e demanda que pleiteia o principal (remuneração dos dias de férias), por ausência de identidade de pedidos.

4. O servidor público remunerado por subsídio mensal percebe seus vencimentos de forma integral ao longo dos 12 meses do ano, independentemente de estar em efetivo exercício ou em gozo de férias/recesso, conforme comprovado pelas fichas financeiras que demonstram o pagamento integral nos meses de afastamento.

5. Condenar a Administração ao pagamento de "15 dias de férias" (principal) a quem já recebeu o subsídio do mês cheio equivaleria a remunerar 45 dias em um mês de 30, configurando pagamento em duplicidade (bis in idem) e enriquecimento sem causa, devendo ser reformada a sentença que deferiu tal verba.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido para rejeitar a preliminar e, no mérito, reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
Tese de julgamento:
1. Não se configura coisa julgada material entre ações que possuem pedidos distintos, ainda que derivadas do mesmo fato gerador (férias), quando uma busca o pagamento do adicional de 1/3 e a outra a remuneração principal dos dias de férias.

2. O servidor público mensalista não possui direito ao pagamento do valor principal (remuneração) referente aos dias de férias ou recesso escolar gozados se já houve o recebimento do subsídio mensal integral do período, sob pena de bis in idem e enriquecimento ilícito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 337, §§ 1º e 4º, e art. 487, I; LC Estadual nº 50/1998, arts. 54 e 55; Lei nº 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência e enunciados relevantes citados: TJMT, IRDR Tema 4.
(N.U 1082361-37.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 25/11/2025
, Publicado no DJE 28/11/2025)

20.

Nesse sentido é que o ato sentencial não comporta reforma, estando ele em consonância com a prova constante dos autos e o entendimento legal e jurisprudencial incidente sobre a questão posta à análise.

21.

Tais fatos emprestam fundamento à manutenção da sentença de improcedência, tal como prolatada na origem.

22.

Não se mostram presentes quaisquer fundamentos fático e/ou jurídico capazes de impor reforma ao que deliberado no ato sentencial, sendo de rigor a sua manutenção, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

23.

Ante o exposto
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte reclamada e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

24.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995
condeno a parte recorrente/reclamante
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, observando que a parte recorrente litiga sob o pálio da gratuidade.

25.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

26.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026